Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-13.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DESCONSIDERADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Jhonata Guedes Emilio contra sentença que o condenou

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DESCONSIDERADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Jhonata Guedes Emilio contra sentença que o condenou pela prática de sete crimes de ameaça (art. 147, caput, c.c. art. 61, II, "f", por sete vezes, e art. 69, todos do CP), praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres, com pena fixada em 09 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de incidente de insanidade mental, e, no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade do processo por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (ii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (iii) avaliar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) readequar o regime prisional em face da pena definitiva fixada e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do incidente de insanidade mental é válido, pois a magistrada fundamentou que não havia nos autos indícios suficientes de comprometimento da higidez mental do réu, sendo a alegação de alcoolismo ou depressão insuficiente para a instauração obrigatória do incidente.
4. A exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes é indevida, já que a condenação considerada era por fato posterior, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal.
5. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP foi corretamente reconhecida, pois o réu se valeu da condição de relação doméstica e familiar para proferir as ameaças.
6. A confissão parcial do réu, não utilizada como fundamento da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento do STJ.
7. Diante da exclusão dos maus antecedentes e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional semiaberto deve ser substituído pelo aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, conforme a Súmula 588 do STJ, diante do contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A não instauração de incidente de insanidade mental é válida quando inexistem elementos concretos que comprometam a sanidade do réu.
2. A existência de condenação por fato posterior não configura maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
3. A confissão parcial não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando não utilizada para fundamentar a condenação.
4. A substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto é cabível quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não caracterizados maus antecedentes.
5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I e II; 33, §§ 2o e 3o; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 69; 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/09/2017; STJ, REsp no 1.879.511/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC no 739.463/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/06/2022.